Tribunal: TJMT
Processo: 0004692-38.2009.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004692-38.2009.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (EMBARGADO), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CREUZA MARQUES GARCIA - CPF: 550.295.151-00 (EMBARGANTE), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), JOAQUIM DAVID DOS SANTOS - CPF: 079.383.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO JOSE FARIA - CPF: 251.139.501-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BEZERRA BARROS - CPF: 329.381.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACILIO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como OTACILIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 005.811.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), CREUZA MARQUES GARCIA - CPF: 550.295.151-00 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA -

GRATUIDADE DE JUSTIÇA LIMITADA AO PREPARO RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO - AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO E DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto por terceira interessada em ação anulatória de negócio jurídico. Os embargantes apontam contradição entre a concessão de gratuidade de justiça à apelante, limitada ao preparo recursal
,
a majoração de honorários
e

a
determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo espólio, parte autora da ação originária
,
que não recorreu nem requereu o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
se a gratuidade de justiça concedida à terceira interessada para o preparo recursal interfere na exigibilidade dos honorários advocatícios fixados contra o espólio, autor da ação originária que não recorreu;
(
ii
)
saber se a majoração dos honorários em grau recursal aplica-se quando o recurso foi interposto exclusivamente por terceira interessada, não pela parte originariamente condenada.

III. Razões de decidir

3. A contradição apontada pelos embargantes compromete a exequibilidade do julgado, na medida em que a gratuidade de justiça concedida à apelante limitou-se ao preparo do recurso por ela interposto na qualidade de terceira interessada, não alcançando o espólio.

4.
A suspensão da exigibilidade dos honorários aplica-se exclusivamente ao beneficiário da gratuidade de justiça, não alcançando o espólio solvente que não obteve o benefício.

5
. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando o recurso foi interposto exclusivamente por terceira interessada e não pelo espólio, implicaria em acréscimo à condenação de parte que não recorreu
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade de justiça concedida a terceira interessada para o preparo recursal não alcança o espólio, parte autora da ação originária, que não recorreu nem requereu o benefício. 2. Os honorários advocatícios fixados contra o espólio solvente permanecem exigíveis de imediato, não se aplicando a suspensão prevista no artigo 98,
§
3º, do CPC/15. 3. A majoração dos honorários em grau recursal não se aplica quando o recurso foi interposto exclusivamente por terceira interessada, não pela parte originariamente condenada."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA GARCIA e CREUZA MARQUES GARCIA
opuseram embargos de declaração no
ID
nº 342040392
visando sanar vícios de contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 339523351
, que desproveu Recurso de Apelação nº 0004692-38.2009.8.11.0004, interposto por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
.

Em suma, a
duzem
os embargantes que o v. acórdão padece de contradição
, alegando que foi concedido a gratuidade de justiça à embargada/apelante concernente ao pagamento do preparo recursal.

Informam que o recurso interposto pela terceira interessada foi desprovido, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais e suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3
º
, do CPC/15.

Na concepção dos embargantes,
a gratuidade concedida à terceira interessada não interfere na exigibilidade dos honorários fixados contra o ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS, autor da ação originária.

No mais, enfatizam
que o espólio, solvente e não beneficiário da gratuidade, permanece como devedor dos honorários advocatícios fixados em primeira instância
, bem como a
majora
ção
em grau recursal
se mostra indevida.

Por fim, pugnam pelo
acolhimento dos embargos para eliminar a contradição e reconhecer a exigibilidade imediata dos honorários contra o espólio
, excluindo a majoração dos honorários.

As contrarrazões de
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
vieram no
ID nº 342884393
, oportunidade em que a embargada defendeu a inexistência de contradição no acórdão, requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, os embargantes apontam contradição entre a concessão da gratuidade de justiça à apelante MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS, limitada ao preparo recursal,
a majoração dos honorários e
a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98,
§
3º, do CPC/15.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, de fato,
este se
mostra
contraditório
.

Isto porque, o julgado concedeu gratuidade de justiça à apelante exclusivamente para o recurso de apelação, reconhecendo sua condição de terceira interessada e sua situação de saúde debilitada.

Contudo, ao final, determinou a majoração dos honorários advocatícios
, bem como que fosse
observa
do
o disposto no artigo 98,
§
3º, do CPC/1
5.

A contradição reside no fato de que a ação originária foi proposta pelo ESPÓLIO DE OTACÍLIO JOSÉ DOS SANTOS, representado
pelo
inventariante JOSÉ TONTIM DOS SANTOS,
que,
com a anuência dos

outros herdeiros, requereu a desistência da ação. A sentença homologou a desistência e condenou o espólio ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS, na condição de terceira interessada, recorreu isoladamente contra a sentença que homologou a desistência. O espólio não recorreu e não requereu gratuidade de justiça. A gratuidade concedida à apelante limitou-se ao preparo do recurso por ela interposto, não alcançando o espólio, parte autora da ação originária.

Ademais, a contradição apontada pelos embargantes compromete a exequibilidade do julgado e impede a satisfação do crédito dos honorários advocatícios devidos pelo espólio. A eliminação da contradição impõe-se para restabelecer a coerência interna do acórdão e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Sendo assim,
deve ser excluído do v. acórdão
a majoração dos honorários sucumbenciais e a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos do artigo 98,
§
3º, do CPC/15
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para, eliminando a contradição, excluir do v. acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais e a determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos do artigo 98,
§
3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026